Tribunal: STF
Processo: ARE 1383791
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, VINCULADO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA.



    POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES PELO MUNICÍPIO. AFASTAMENTO. AUTORA APOSENTADA APÓS A VIGÊNCIA DA EC N. 41/03, PELO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO LOCAL, ACERCA DOS CRITÉRIOS DE CUSTEIO DA COMPLEMENTAÇÃO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO DESTA CORTE, NO JULGAMENTO DO IRDR N. 0001986- 53.2013.8.24.0013/50000 (TEMA N. 14). COMPLEMENTAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 40, § 4º, da Constituição Federal, e arts. 6º e 7º, da EC 41/03; e arts. 2º e 3º, da EC 47/05.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso dos autos, a Apelante/Autora ingressou no serviço público em 01.04.1993 e teve concedida aposentadoria pelo Regime Geral da Previdência Social a partir de 08.11.2018 (Evento 1, Carta Concessão 8, eproc 1º grau), ou seja, após a Emenda Constitucional n. 41/2003.



    Do Estatuto dos Servidores Públicos Municiais de Jaguaruna (Lei n. 1113/2005), infere-se que o Ente Público não possui regime próprio de previdência, adotando o Regime Geral da Previdência Social para os seus servidores:



    (...)



    Logo, tendo a aposentação ocorrido após a EC n. 41/2003, ausente demonstração de que a Recorrente já tinha adquirido direito a aposentadoria anteriormente e inexistindo no âmbito do Município de Jaguaruna, qualquer regulamentação acerca da complementação de proventos de aposentadoria dos servidores inativos, inviável o reconhecimento da pretensão autoral, consoante definido no IRDR n. 0001986-53.2013.8.24.0013/50000 (Tema 14).



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente